Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E ESTUPRO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO DELEGADO DE POLÍCIA. HABEAS CORPUS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO DENEGATÓRIA. ATO JUDICIAL SUJEITO À REVISÃO POR RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REVOLVIMENTO DE ELEMENTOS DE PROVA AINDA EM FASE INCIPIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. ATAS NOTARIAIS REFERENTES A MENSAGENS DE WHATSAPP. SUPOSTO ÁLIBI DO PACIENTE. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, devendo ser prestigiado o sistema recursal para combater o ato ora apontado como coator. Na hipótese, há previsão expressa na lei do cabimento do recurso em sentido estrito contra despacho, decisão ou sentença que concede ou denega habeas corpus.

2. O trancamento do inquérito policial nesta via é medida extrema, somente admitida quando evidenciado, de plano, sem análise do contexto fático-probatório, o constrangimento ilegal imposto ao paciente, decorrente do total descabimento da peça investigativa.

3. A via eleita também não comporta valoração dos elementos de prova que estão sendo colhidos pela autoridade policial, sob pena de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

4. A prorrogação do inquérito não decorre de desídia estatal, mas, sim, da necessidade de coleta de maiores informações a fim de dar suporte ao trabalho da própria polícia e a eventual denúncia a ser ofertada pelo Ministério Público.

5. Habeas corpus não conhecido.